Tribunal: STF
Processo: ARE 1574759
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS DO TCE/MS – VACÂNCIA DO CARGO DE TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO (TCCE-600) PELA APOSENTADORIA – EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO CARGO PREVISTA EM LEI – CARGO QUE, APÓS EXTINÇÃO, GUARDA SIMILARIDADE COM A TABELA DE VENCIMENTO DO AUDITOR ESTADUAL – APLICAÇÃO DO ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL N. 3.877/2010 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 37 – APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO PRÉ-EXISTENTE À LIDE – PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Observa-se que a redação do art. 54, caput, da Lei Estadual n. 3.877/2010, dispõe que o cargo de Técnico de Controle Externo será extinto à medida que for vagando. Destaca-se, aqui, que é inconteste que a aposentadoria configura uma das hipóteses legais de vacância do cargo público, in verbis:



    [...]



    Na sequência, a contrario sensu, a redação do parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que: “A classe especial de Técnico de Controle Externo, símbolo TCCE-600, após a extinção, guarda similaridade com a tabela de vencimento da classe “C”, padrão III, do Auditor Estadual de Controle Externo, símbolo TCCE-400”.



    Compulsando os autos, observa-se que os apelantes, anteriormente ocupantes do cargo símbolo TCCE-600, obtiveram suas aposentadorias nas seguintes datas: Alfredo Yokei: 16/12/2015 (f. 16); Ana Delia: 14/12/2016 (f. 23); Aziza Ale Anijar: 17/10/2016 (f. 31); Elza Mariluci: 20/11/2017 (f. 37); Marília Helena: 19/10/2017 (f. 44).



    [...]



    Em que pese o argumento do ente estadual, não é possível, e tampouco razoável, no caso ora em apreço, condicionar o reajuste de proventos dos servidores públicos aposentados à extinção da classe de Técnico de Controle Externo dos quadros do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.



    Isso porque, fazer tal condicionamento significaria forçar os recorrentes, já aposentados, a aguardarem que todos os servidores ainda em exercício do cargo a ser extinto (símbolo TCCE-600), vaguem seus cargos, para só então, considerar-se como ocorrida a “extinção da classe especial”.



    Assim sendo, uma vez que os autores-apelantes preenchem os requisitos legais dispostos na Lei Estadual que regula a carreira dos servidores do TCE/MS, fazem jus ao recebimento da remuneração na forma como definida pelo parágrafo único, art. 54, da Lei n. 3.877/2010, de forma retroativa à data da aposentadoria/extinção dos respectivos cargos de cada demandante.



    Impende pontuar que o acolhimento da pretensão dos apelantes não viola a Súmula Vinculante n. 37, eis que a hipótese ora em comento não se trata de aumento de remuneração de servidor público por meio de decisão judicial com fundamento da isonomia - ainda que isso tenha como reflexo direto o pagamento correto/adequado de servidores - mas tão somente de determinação de aplicação de lei estadual pré-existente à lide e que regula a situação trazida à apreciação jurisdicional.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente